Tribunal: TJDFT
Processo: 0735562-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735562-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR PACIENTE: DALVA DA COSTA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Intime-se o impetrante para que esclareça a distinção entre o objeto deste habeas corpus e do habeas corpus n. 0734512-64.2021.8.07.0000, que se volta, igualmente, contra a decisão do Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do writ. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2021 11:34:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator